Tribunal: TCU
Processo: 029.189/2019-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2509/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, em consonância com a proposta de encaminhamento da unidade técnica (peça 7), ratificada pelo parecer do MP junto a este Tribunal (peça 10), em apensar estes autos ( Processo 029.189/2019-5 ) ao processo Processo 011.173/2019-0 , nos termos do art. 36 da Resolução TCU 259/2014. 1. Processo TC- Processo 029.189/2019-5 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Maria Cícera Mendonça Casado (XXX.310.504-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério do Desenvolvimento Regional 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.